Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SALDO DE FGTS. PENHORA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
2. A argumentação deduzida em razões de embargos de declaração, que não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento e tampouco perante o juízo de origem, configura inovação recursal, sendo vedada sua apreciação.
3. Embargos de Declaração desprovidos